Tribunal: STF
Processo: HC 226273
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de tortura. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 795.861, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para fixar o regime inicial aberto.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. O paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, I, a, c/c o art. 1º, § 4º, I e II, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 62, I, do Código Penal.



9. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de tortura, o fato é que o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença penal condenatória:



    A pena base será fixada no mínimo, eis que as circunstâncias apontadas pela acusação são elementares do tipo penal. 



    Na segunda fase, a pena de ambos sofrerá acréscimo de 1/6, eis que (...) organizou a cooperação no crime e (o paciente) era agente público, fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão.



    Na última fase, a pena sofrerá novo acréscimo de 1/3, por ser a vítima adolescente, tornando-se definitiva em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. 



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: 



    (...)



    - CONDENAR os réus (...) à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente SEMIABERTO, pela prática do crime previsto no art. 1, I, A, C.C PARÁGRAFO 4, I e II, da LEI 9455/97 e art. 62, I, CP. 



    O regime inicial será o SEMIABERTO, em razão da presença de agravantes e causas de aumento de pena, demonstrando a insuficiência do cumprimento de pena em regime aberto para punir o crime em razão da gravidade da conduta praticada pelos réus.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator